Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012954-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FATO SUPERVENIENTE. RENÚNCIA PARCIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou a expedição de precatório para pagamento de 40% do valor da condenação a título de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao não considerar fato superveniente noticiado antes de seu julgamento, relativo à renúncia parcial de honorários por parte dos advogados contratados.

III. Razões de decidir
3. Verificada omissão quanto à análise de fato superveniente comprovado por escritura pública, consistente em renúncia parcial dos honorários advocatícios.
4. A renúncia parcial, contudo, não afasta a validade dos contratos celebrados, tampouco autoriza rediscussão do percentual remanescente, diante da ausência de vício ou abusividade comprovada.
5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. A omissão no acórdão quanto a fato superveniente comprovado deve ser suprida, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. A renúncia parcial a honorários advocatícios não autoriza rediscussão do percentual remanescente na via estreita dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1012954-44.2024.8.11.0000
opostos por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
contra acórdão oriundo desta Egrégia Corte de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa, de modo a manter a decisão monocrática anteriormente firmada em sede de agravo de instrumento, a qual conservou a decisão firmada pelo juízo
a quo
, cujo teor determinou a expedição de precatório para pagamento de 40% do valor da condenação a título de honorários advocatícios aos causídicos que atuaram no processo principal.

Sustenta a embargante que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o fato novo trazido na manifestação de Id. 265011282, na qual noticiou que, após a interposição do agravo interno, houve composição parcial da agravante com os advogados Milena Correa Ramos e Jatabairu Francisco Nunes, que renunciaram a 20% dos honorários contratuais de êxito, conforme escritura pública de ID 265011289.

Argumenta que, mesmo com a renúncia apontada, o percentual remanescente de 20% sobre a condenação de R$ 8.890.000,00 (oito milhões e oitocentos e noventa mil reais) ainda se revela excessivo e desproporcional ao trabalho realizado pelos causídicos no feito, diante dos seguintes fatores:
a)
baixa complexidade da demanda;
b)
processo com cerca de 610 páginas, desnecessidade de audiência de instrução;
c)
atuação restrita à interposição de um único recurso de apelação o qual transitou em julgado sem oposição de embargos de declaração, e ainda;
d)
e inexistência de outros recursos.

Pugna, por fim, pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a abusividade dos honorários advocatícios, com fixação de percentual razoável e proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelos causídicos.

Não há contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 275476896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de índole integrativa, destinado a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais

Nesse contexto, após análise detida do Acórdão objurgado, bem como das razões recursais,
verifica-se que a decisão colegiada fora de fato omissa
, no tocante ao fato superveniente novo, indicado na manifestação de Id. 265011282 e do seu respectivo documento de Id. 265011289 nela acostado.

Conforme se verifica dos autos, posteriormente à interposição do agravo interno, a empresa embargante e os advogados Milena Correa Ramos e Jatabairu Francisco Nunes firmaram composição parcial, por meio da qual estes últimos renunciaram ao percentual de 20% dos honorários contratuais de êxito, que lhes estava assegurado por força dos contratos colacionados aos autos.

Esse fato novo, trazido aos autos antes do julgamento do recurso, não foi devidamente apreciado pelo acórdão embargado, o que configura omissão a ser sanada por este
decisum
.

Contudo, não merece prosperar a pretensão da embargante de ver fixado, desde logo, percentual diverso sobre o proveito econômico obtido com a demanda principal.

Isso porque, consoante restou assentado no acórdão embargado, considerando a pactuação dos contratos de honorários advocatícios
ad exitum
com os patronos, tais ajustes devem ser prestigiados em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo comprovação de abusividade ou vício de consentimento a desconstituí-los.

Consignou-se ainda, que incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium non potest
” o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente, inesperado ou antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

Logo, não se mostra cabível a modificação do contrato fora dos moldes inicialmente estabelecidos.

A existência do fato novo apontado - composição parcial com renúncia de parte dos honorários contratuais -, embora represente alteração na parcela dos honorários inicialmente contratada, em nada altera esse cenário, permanecendo hígidos os contratos de honorários na parte remanescente.

A rediscussão dos percentuais devidos, conforme pretendido pela embargante, demandaria, efetivamente, tentativa de rediscussão de matéria, o que se mostra inviável na excepcional via dos aclaratórios.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos parcialmente apenas para suprir a omissão apontada, de modo a reconhecer e apreciar a renúncia parcial dos honorários contratuais advinda da composição noticiada na manifestação de ID 265011282, com manutenção, contudo, das demais balizas indicadas nos contratos de honorários advocatícios,
os quais deverão ser observados na expedição dos precatórios, nos termos do acordão hostilizado
.

Ante o exposto, presentes os requisitos de admissibilidade,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar o vício de omissão acerca da apreciação do fato novo, nos termos expostos alhures, sem atribuir-lhes, todavia, a atribuição dos efeitos infringentes pretendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025